Tribunal: TJDFT
Processo: 0737809-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737809-11.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0706355-59.2023.8.07.0017 AGRAVANTE: ISAC DA SILVA NONATO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO À parte agravante, sobre as considerações tecidas pelo banco agravado na petição ID 59836218. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora